Tribunal: CARF
Processo: 13804.000027/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000027/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.407 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
SIZENANDO AFFONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ERRO
MATERIAL
NO
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO.
Comprovado erro material no lançamento relativo a omissão de rendimentos,
impõe-se seja o mesmo retificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 11.995,72.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2001, exercício de 2002, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica; omissão de resgates de previdência privada; dedução indevida de
imposto e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
O contribuinte impugnou parcialmente o lançamento, apenas quanto à omissão de
rendimentos, alegando ainda preliminar de decadência e questionando a aplicação de juros à taxa
Selic.
O Colegiado da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SP2), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, acolhendo as
teses de defesa apresentadas em relação à omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000027/2007-73
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.407 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000027/2007-73

de forma que o imposto de renda suplementar foi alterado de R$ 13.901,64 para R$ 6.495,69. A
decisão restou assim ementada (fl. 128):
DECADÊNCIA - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento
relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, no caso de rendimentos sujeitos
ao ajuste anual recebidos no ano-calendário, e tendo havido antecipação do pagamento
do imposto pela retenção do imposto pela fonte pagadora, tem início na data de
ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Embora a DIRF seja documento suficiente para comprovar o pagamento de rendimentos
tributáveis, não é uma prova absoluta e irrefutável. O não reconhecimento pelo
beneficiário dos pagamentos, a ausência de confirmação da pessoa jurídica declarante
dos dados informados e indícios de erros cometidos no seu preenchimento permitem
que se utilizem como comprovantes documentos emitidos pelo próprio contribuinte.
TAXA SELIC - INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no
mês do pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 3/10/2012 (fl. 165) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 1/11/2012 (fls. 166 e ss), por meio
do qual, após relatar os fatos, aponta que o julgador de piso teria deixado de se manifestar quanto
a inconsistência material contida no item III.4 da sua impugnação, ou seja,
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - INCONSISTÊNCIA MATERIAL
59. Senhores Julgadores, se ultrapassadas as razões de fato expendidas no item III.1 na
análise de mérito da exigência fiscal, o que se admite "ad argumentatum tantum", o
Impugnante contesta os valores apontados pela Administração Fazendária na Linha
"Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica" constante do Demonstrativo das
Alterações na Declaração de Ajuste Anual na coluna "Valores Alterados por
Lançamento de Ofício", no valor de R$ 315.095,12 que, confrontado com os "Valores
Declarados" na quantia de R$ 259.947,05, aponta a diferença de R$ 55.148,07.
Essa diferença de R$ 55.148,07 não corresponde aos valores apontados no
"Demonstrativo das Infrações" que é parte integrante do Auto de Infração. Vejamos:
Diz o Demonstrativo das Infrações:
"Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício. Inclui-se, de acordo com o informado na DIRF, os rendimentos
recebidos de EDN POLIESTIRENO DO SUL, no valor de R$ 10.138,23, com o IR
Fonte de R$ 2.068,01. Altera-se, de acordo com a DIRF, o valor declarado como
recebido de EDN ESTIRENO DO NORDESTE S/A, de R$ 46.141,10 para R$
68.355,22 e o IR Fonte de R$ 9.088,99 para R$ 8.511,67."
"Omissão de Rendimentos recebidos a título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada. Inclui-se, de acordo com a DIRF, o valor de R$ 10.800,00, com o IR Fonte de
0,00, recebido de Itaú Previdência e Seguros S/A."
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.407 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000027/2007-73

Se procedentes fossem as divergências acima apontadas pela Administração Fiscal que,
como provado, não podem prosperar, deveria ser acrescido ao valor já declarado, a
quantia de R$ 43.152,35 e não R$ 55.148,07 como apontado no procedimento de
revisão interna que deu origem a autuação ora guerreada.
60. Verifica-se, portanto, que há uma diferença de R$ 11.995,72, considerada como
rendimentos omitidos pelo Impugnante, sem qualquer justificativa de sua origem,
conforme acima demonstrado.
Pede o acolhimento da inconsistência acima descrita.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, remanesce na lide a alegação de haver erro material no
lançamento em relação ao valor apurado como omissão de rendimentos.
Entendo assistir razão ao recorrente. Vejamos os termos do auto de infração (fls.
45 e ss):
O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINOU-SE DA REVISÃO DE SUA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002,
ANO-CALENDÁRIO DE 2001, EFETUADA COM BASE NOS ARTIGOS 788 , 835
A 839, 841, 844, 871, 926 E 992, DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA,
DECRETO 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. FOI CONSTATADA A
EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA DECLARAÇÃO, CONFORME
DESCRITO E CAPITULADO EM ANEXO.
FORAM ALTERADOS OS VALORES DAS SEGUINTES LINHAS DE SUA
DECLARAÇÃO:
* RENDIMENTOS RECEBIDOS PESSOAS JURÍDICAS PARA R$ 315.095,12.
* DEDUÇÃO DE INCENTIVO PARA R$ 0,00.
* IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARA R$ 51.278,08.
FOI APURADO SALDO DE IMPOSTO A PAGAR (CÓDIGO DARF 0211) NO
VALOR DE R$ 1.303,20 APÓS A REVISÃO DE SUA DECLARAÇÃO.
...
FOI APURADO IMPOSTO SUPLEMENTAR (CÓDIGO DARF 2904 ) NO VALOR
DE R$ 13.901,6 4 APÓS A REVISÃO DE SUA DECLARAÇÃO.
...
ALTERAÇÕES EFETUADAS SEM VERIFICAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE
INFRAÇÃO Ã LEGISLAÇÃO
* * ALTERAÇÃO NO IMPOSTO RETIDO NA FONTE * *
O VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOI ALTERADO EM
RAZÃO DA INCLUSÃO DE VALOR COMPROVADO POR DIRF E QUE NÃO
HAVIA SIDO INFORMADO NA DECLARAÇÃO.
DEMONSTRATIVO DAS INFRAÇÕES
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.407 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000027/2007-73

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA,
DECORRENTES DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INCLUI-SE,
DE ACORDO COM O INFORMADO NA DIRF, OS RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE EDN POLIESTIRENO DO SUL, NO VALOR DE R$ 10.138,23,
COM O IR. FONTE DE R$ 2.068,01 ALTERA-SE, DE ACORDO COM A DIRF, O
VALOR DECLARADO COMO RECEBIDO DE EDN ESTIRENO DO NORDESTE
S/A, DE R$ 46.141,10 PARA R$ 68.355,22 E O IR FONTE DE R$ 9.088,99 PARA R$
8.511,67.
ENQUADRAMENTO LEGAL ...
...
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA . INCLUI-SE, DE ACORDO COM
A DIRF , O VALOR DE R$ 10.800.00, COM O IR FONT E DE 0,00, RECEBIDO DE
ITAU PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A.
ENQUADRAMENTO LEGAL : ...
DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO.
POR FALTA DE AMPARO LEGAL, EXCLUI-SE O VALOR DE R$ 226,61, ...
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
ALTERA-SE , DE ACORDO COM A DIRF, O IR FONTE DECLARADO COMO
RETIDO PELA EDN ESTIRENO DO NORDESTE S/A, DE R$ 9.088,99 PARA R$
8.511,67
ENQUADRAMENTO LEGAL:...
Conforme demonstrativo de fl. 48, o contribuinte declarou rendimentos tributáveis
no valor de R$ 259.947,05, valor esse alterado para R$ 315.095,12 em função das constatações
do fisco, ou seja, a omissão de rendimentos lançada corresponde ao valor de R$ 55.148,07
(315.095,12 – 259.947,05).
Entretanto, conforme consta do demonstrativo das infrações, os valores omitidos
somam R$ 43.152,35, de forma que de fato existe uma diferença de R$ 11.995,72 para a qual
não consta no auto de infração a sua origem, pois conforme consta do demonstrativo, as
infrações relativas à omissão de rendimentos seriam:
a) R$ 10.138,23 (EDN Poliestileno);
b) R$ 22.214,12 (diferença entre R$ 68.355,22 (apurado) - R$ 46.141,10
(declarado) recebidos de EDN Estireno); e
c) R$ 10.800,00 recebidos a título de resgate de previdência privada.
Somatório das omissões constantes do demonstrativo das infrações: R$ 43.152,35
Omissão lançada: R$ 55.148,07
Diferença: R$ 11.995,72
Cabe ressaltar que as omissões das letras ‘a’ e ‘b’ foram afastadas pelo colegiado
de piso e a de letra ‘c’ não foi contestada.
Assim, em conclusão, deve ser excluído do total dos rendimentos recebidos
remanescente, após o julgamento de primeira instância, o valor de R$ 11.995,72.

CONCLUSÃO
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.407 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000027/2007-73

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para que seja excluído do
total dos rendimentos recebidos remanescente, após o julgamento de primeira instância, o valor
de R$ 11.995,72.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 179
DF CARF MF
Original